Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-32.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ISOLETE CORREA RODRIGUES - CPF: 883.900.041-00 (EMBARGANTE), JOSE ARILDO BATISTELA - CPF: 074.566.158-02 (EMBARGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO EM RELAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que limitou a suspensão da execução aos atos constritivos incidentes sobre o imóvel objeto de Embargos de Terceiro, autorizando o prosseguimento da execução quanto aos demais bens e deferindo a penhora de 50% de imóvel rural.

2. A embargante sustenta omissão quanto à nulidade da modulação da suspensão nos autos da execução, à alegada responsabilidade do exequente pela morosidade dos embargos de terceiro e à ausência de apreciação de imóvel ofertado em garantia substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) acórdão incorreu em omissão acerca da nulidade da modulação dos efeitos da suspensão da execução; (ii) omissão quanto à demora no julgamento dos embargos de terceiro; e (iii) omissão quanto ao pedido de substituição da garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração servem apenas para integrar ou corrigir o julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou reexaminar o mérito.

4. Não há omissão, pois o acórdão examinou a nulidade da modulação da suspensão e a suposta morosidade do exequente, reconhecendo o caráter provisório da tutela, a possibilidade de prosseguimento da execução sobre outros bens e a inexistência de abandono processual.

5. A insurgência da embargante, nesse ponto, traduz inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6. Verifica-se, contudo, omissão específica quanto à análise do imóvel urbano ofertado em substituição à garantia da execução.

7. A integração do julgado não autoriza a reforma do acórdão, pois a substituição da penhora deve ser requerida e apreciada previamente pelo Juízo da execução, sob contraditório, sob pena de supressão de instância.

8. A omissão reconhecida possui natureza meramente integrativa, não ensejando atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que objetivam rediscutir matéria apreciada no acórdão embargado. 2. O pedido de substituição de garantia da execução deve ser previamente formulado e apreciado pelo Juízo de origem, sendo inviável sua análise originária em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98; TJMT, ED em AI nº 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por ISOLETE CORREA RODRIGUES contra acórdão de id. 353058361 que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a vigência da suspensão exclusivamente aos atos expropriatórios ou constritivos que recaem sobre o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro (Lote 215, Matrícula 0032), determinou o prosseguimento da execução em relação aos demais bens e deferiu a penhora e avaliação de 50% do imóvel rural denominado Fazenda São Caetano, objeto da Matrícula nº 2592 do CRI de Brasnorte/MT.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a nulidade da modulação da suspensão da execução, por ter sido realizada nos autos da execução principal, e não nos embargos de terceiro, onde a liminar suspensiva foi originalmente proferida, assim como quanto a morosidade no julgamento dos embargos de terceiro que decorreu da própria inércia do exequente. Afirma omissão quanto a ausência de análise sobre o imóvel ofertado em garantia substitutiva, cujo valor é suficiente para assegurar a execução.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, para restabelecer a suspensão total da execução até o deslinde final dos Embargos de terceiro. Subsidiariamente, que as matérias sejam enfrentadas para fins de prequestionamento (id. 355075396).

O embargado defende a inexistência de vício no acórdão, mas apenas inconformismo com o resultado, ao argumento que o julgado enfrentou a questão da modulação da suspensão, afastou a alegação de abandono e confirmou a legitimidade do prosseguimento da execução e da penhora sobre outro bem. No que se refere ao imóvel ofertado em garantia, afirma que a matéria não autoriza efeito infringente, pois eventual substituição da penhora deve ser requerida pela via própria, na execução e sob contraditório. Requer o não provimento dos embargos de declaração e a aplicação de multa por caráter protelatório (id. 357806387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto ao exame da alegada nulidade da modulação dos efeitos da suspensão nos autos da execução, e não nos embargos de terceiro, da suposta responsabilidade do exequente pela morosidade dos embargos de terceiro e da oferta de bem imóvel em garantia substitutiva da execução.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – Da omissão de nulidade da modulação e morosidade dos embargos de terceiro

O acórdão embargado analisou a controvérsia sob a perspectiva da natureza provisória e instrumental da tutela deferida nos embargos de terceiro, da possibilidade de prosseguimento da execução sobre outros bens e da inviabilidade de extinção do feito por abandono.

Consignou-se que a liminar deferida nos embargos de terceiro possui natureza provisória e acautelatória, podendo ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, que a suspensão tem por escopo resguardar apenas o bem litigioso, sem paralisar toda a execução e que a penhora e avaliação de 50% de imóvel diverso se mostra compatível com a lógica do processo executivo e com a efetividade da tutela jurisdicional.

Vejamos:

“Assim, não procede a premissa de que a decisão agravada teria vulnerado a ordem de suspensão, ao revés, apenas conferiu racionalidade e proporcionalidade à medida, preservando sua função de resguardar o bem litigioso, sem transformar providência provisória em obstáculo absoluto à marcha do processo executivo.”

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse da embargante. Verifica-se, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

II – Da omissão à oferta em garantia substitutiva

A agravante indicou imóvel urbano, matrícula nº 5.481, CRI de Brasnorte/MT, para substituir a garantia da execução. Todavia, o acórdão embargado, embora tenha enfrentado a legitimidade da penhora de 50% do imóvel matrícula n. 2.592, CRI de Brasnorte e a possibilidade de prosseguimento da execução sobre outros bens, não apreciou esse específico pedido.

Há, portanto, omissão pontual a ser integrada, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O pedido de substituição da penhora deve ser formulado, oportunizar o contraditório e apreciação pelo Juízo de origem, a quem compete aferir a idoneidade do bem, liquidez e a suficiência da garantia.

Admitir pronunciamento direto desta instância sobre a substituição da penhora, sem prévio requerimento e exame pelo Juízo da execução, configura supressão de instância.

Portanto, impõe-se a integração do julgado
apenas para consignar que a matéria não comporta acolhimento nesta sede, por depender de prévio requerimento e apreciação no Juízo de origem.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante, não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória, bem como não há elementos que indiquem alteração maliciosa da verdade dos fatos ou conduta temerária.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração apenas para integrar o acórdão, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026